Tribunal: TJSP
Processo: 1121273-90.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1121273-
90.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LINI E PANDOLFI
ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado ISMAEL ADRIANO PINHEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121273-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38.496
2
APELAÇÃO No 1121273-90.2018.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: LINI E PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS (autora)
APELADO: ISMAEL ADRIANO PINHEIRO (réu)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO TAMARA HOCHGREB MATOS
EMENTA:
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. Serviços de advocacia.
Descontinuidade de trabalhos no exercício de mandato para o
foro. Ação de cobrança. Juízo de parcial procedência. Apelo da
banca, autora. Desprovimento.
VOTO No 38.496
RELATÓRIO
Serviços de advocacia, abordagem para cobrança de
honorários, em modalidade de arbitramento, juízo de parcial procedência (fls.
197/200), apela banca, autora, à busca de maior alcance condenatório.
Resposta recursal, a fls. 219/223.
FUNDAMENTAÇÃO
Descontinuidade de trabalhos, confiados a escritório
de advocacia, constituído novo patrono no curso de reclamação trabalhista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1121273-90.2018.8.26.0100 -Voto no 38.496
3
até então patrocinada pela banca, autora, há que remunerar serviços
efetivamente prestados (artigo 22, §2o, da Lei no 8.906/94).
Incontroverso que a banca, autora, atuou somente na
fase de conhecimento, até que lhe revogado o mandato, e ainda sem a
finalização de etapa probatória, a remuneração não cabe vincular ao patamar
máximo acordado (quinze por cento, calculado sobre valores condenatórios),
senão à extensão e utilidade dos serviços prestados, e o arbitramento da
sentença, tomando indicadores previstos no Estatuto da Advocacia, no
patamar de cinco por cento do proveito econômico da reclamação trabalhista,
fez-se absolutamente equânime.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator